Tribunal: TRF3
Processo: 5009878-62.2025.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Seção
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
65/575)

5009878-62.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

1a Seção

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5009878-62.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 2a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - JEF

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PARTE AUTORA: PAULO VICTOR CIRINO ALVES

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO PAULO VICTOR CIRINO ALVES: FABIO BULHOES LELIS - RJ258288-A, RUBERVAL FERREIRA DE JESUS - RJ250431-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E VARA FEDERAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL NATALINO, FÉRIAS NÃO GOZADAS E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DESCONSTITUIÇÃO MERAMENTE REFLEXA. ART. 3o, §1o, III, DA LEI No 10.259/2001. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado por Juízo Federal em face de Juizado Especial Federal em ação proposta contra a União, na qual a parte autora pleiteia o pagamento de adicional natalino com base na remuneração de Aspirante a Oficial, indenização por férias não gozadas acrescidas de um terço constitucional e compensação por danos morais. O Juizado Especial Federal declinou da competência ao fundamento de que eventual procedência implicaria anulação de ato administrativo federal, vedada pelo art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001. O Juízo Federal suscitou o conflito por entender tratar-se de pretensão meramente condenatória. O valor da causa foi fixado em R$ 28.393,65.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ação que busca a condenação da União ao pagamento de diferenças remuneratórias e indenizações, cuja eventual procedência pode implicar desconstituição indireta de ato administrativo, enquadra-se na vedação prevista no art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001, afastando a competência do Juizado Especial Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial Federal exige o preenchimento de dois requisitos cumulativos: valor da causa inferior a sessenta salários mínimos e inexistência de enquadramento nas hipóteses legais de exclusão previstas no art. 3o, §1o, da Lei no 10.259/2001.

A vedação prevista no art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001 aplica-se apenas às ações cujo objeto principal seja a anulação ou o cancelamento de ato administrativo federal, ressalvadas as exceções legais.

Quando a pretensão deduzida em juízo possui natureza exclusivamente condenatória, voltada ao pagamento de valores ou indenização, a eventual desconstituição do ato administrativo ocorre apenas de forma reflexa, o que não afasta a competência do Juizado Especial Federal.

No caso concreto, os pedidos limitam-se ao pagamento de diferenças relativas ao adicional natalino, indenização por férias não gozadas e compensação por danos morais, sem formulação de pedido autônomo de anulação ou cancelamento de ato administrativo.

Estando o valor da causa dentro do limite legal e inexistindo pedido constitutivo de invalidação administrativa, permanece configurada a competência do Juizado Especial Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência procedente.

Tese de julgamento: A vedação do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001 restringe-se às ações cujo objeto principal seja a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal.

Ações de natureza condenatória que visam ao pagamento de valores ou indenizações permanecem na competência do Juizado Especial Federal quando a eventual desconstituição do ato administrativo ocorre apenas de forma reflexa e o valor da causa não ultrapassa o limite legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o, caput e §1o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.097.760/SP; TRF3, CC no 5008641-90.2025.4.03.0000, Rel. p/ acórdão Des. Fed. Herbert de Bruyn, j. 05.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5009878-62.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 2a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - JEF

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PARTE AUTORA: PAULO VICTOR CIRINO ALVES

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO PAULO VICTOR CIRINO ALVES: FABIO BULHOES LELIS - RJ258288-A, RUBERVAL FERREIRA DE JESUS - RJ250431-A

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 2a Vara Federal de Osasco/SP em face do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP.

Na origem, Paulo Victor Cirino Alves aforou demanda em face da União, atribuindo à causa o valor de R$ 28.393,65 e postulando, em síntese, o pagamento do adicional natalino (décimo terceiro) com base na remuneração de Aspirante a Oficial, bem como indenização de férias não gozadas e danos morais.

O Juizado Especial Federal declinou da competência. Assentou, em síntese, que eventual procedência implicaria desconstituição de ato administrativo federal, atraindo a vedação do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001, determinando a remessa do feito a uma das Varas Federais da Subseção Judiciária.

Redistribuídos os autos, o Juízo Federal suscitante não acolheu o entendimento do Juizado. Considerou que, na demanda, o pedido é condenatório e que a incidência da exceção legal, aplicada de forma rigorosa, inviabilizaria o processamento, no âmbito dos Juizados, de ações condenatórias análogas em face da União, razão pela qual suscitou o presente conflito para definição do juízo competente.

O Ministério Público Federal absteve-se de manifestar sobre o mérito, requerendo o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Cuida-se de conflito negativo de competência entre o Juízo Federal da 2a Vara Federal de Osasco/SP (suscitante) e o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP (suscitado), em ação ajuizada por Paulo Victor Cirino Alves em face da União, na qual se postula o pagamento de adicional natalino proporcional (com base remuneratória de Aspirante a Oficial), bem como indenização de férias não gozadas e indenização por danos morais.

O valor atribuído à causa é de R$ 28.393,65.

O Juizado Especial Federal declinou da competência ao entendimento de que eventual procedência implicaria desconstituição de ato administrativo federal atinente ao pagamento/composição remuneratória, atraindo a vedação do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001.

Redistribuídos os autos, o Juízo Federal suscitante não acolheu o declínio e suscitou o presente conflito, por considerar que a pretensão da parte autora não objetiva a anulação de ato administrativo, mas, sim, na verdade, a condenação da União ao pagamento de indenização complementar do adicional natalino, motivo pelo qual, diante do valor, seria competente o JEF.

O art. 3o da Lei no 10.259/2001 estabelece a competência do Juizado Especial Federal para causas até sessenta salários mínimos, prevendo, no §1o, hipóteses de exclusão — entre elas, as causas “para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal”, ressalvados os atos de natureza previdenciária e de lançamento fiscal.

Da norma decorrem dois requisitos cumulativos: (i) requisito positivo, consistente no valor da causa dentro do teto legal; e (ii) requisito negativo, consistente na inexistência de enquadramento do objeto da lide em uma das hipóteses legais de exclusão.

No caso, o requisito positivo está atendido, ante o valor atribuído à causa (R$ 28.393,65).

A controvérsia concentra-se, portanto, no requisito negativo: se a demanda é, efetivamente, “para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal” (art. 3o, §1o, III), ou se se trata de mera ação condenatória, na qual eventual desconstituição seria apenas reflexa.

A ação original foi proposta como cobrança de indenização referente a 10/12 (dez doze avos) das férias não gozadas, acrescida do terço constitucional, com correção monetária, com base na última remuneração recebida (soldo e adicionais de Aspirante a Oficial); indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e pagamento do Adicional Natalino, cuja base de cálculo deverá considerar a remuneração do Aspirante a Oficial.

Não há formulação de pedido autônomo de anulação ou cancelamento de ato administrativo, mas sim pretensão de condenação ao pagamento de valores reputados devidos.

A hipótese do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001 visa a afastar do rito dos Juizados as causas cujo objeto principal seja a anulação ou o cancelamento de ato administrativo federal (fora das exceções legais).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que não se aplica a exceção do art. 3o, §1o, III, quando a anulação/cancelamento do ato administrativo se apresenta apenas de modo indireto, como consequência lógica do acolhimento de pedido condenatório (v.g., AgInt no AREsp 1.097.760/SP).

No âmbito desta Corte, a 1a Seção, em julgado recente, passou a adotar distinção alinhada a essa diretriz: se o pedido tiver por objeto principal a anulação ou o cancelamento de ato administrativo (fora das exceções legais), afasta-se a competência do JEF, independentemente do valor da causa; por outro lado, se a pretensão for exclusivamente condenatória, voltada ao pagamento/indenização, e a eventual desconstituição do ato administrativo surgir apenas como efeito reflexo do provimento jurisdicional, a causa pode tramitar no Juizado, desde que observado o limite de alçada previsto no art. 3o, caput.

Veja-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL x JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

1 - O art. 3o, §1o, incs. I a III da Lei n. 10.259/2001 estabelece as causas que não se incluem na competência dos Juizados Especiais Federais, independentemente do valor da causa.

2 - A jurisprudência do STJ entende incabível a exceção prevista no art. 3o, §1o, inc. III, da Lei n. 10.259/2001 quando o pedido deduzido pelo autor se voltar apenas indiretamente à anulação ou cancelamento do ato administrativo (AgInt no AREsp n. 1.097.760/SP).

3 - Quando o pedido formulado pela parte autora for apenas de anulação ou cancelamento de ato administrativo (excluídos os de natureza previdenciária e de lançamento fiscal), a competência do JEF sempre será afastada, independentemente do valor da causa.

4 - Quando o pedido formulado pela parte autora for unicamente de indenização ou pagamento de valores que impliquem, por via reflexa, a prévia anulação de ato administrativo (excluídos os de natureza previdenciária e de lançamento fiscal), a competência poderá ser do JEF, se o valor da causa for inferior a 60 salários mínimos.

5 - No processo de origem, caso o pagamento da ajuda de custo implicar a anulação do ato que indeferiu o pleito na via administrativa, tal consequência se dará apenas de maneira reflexa, o que não constitui motivo hábil para afastar a competência dos Juizados.

6 - Conflito de competência procedente.

(TRF3. Conflito de Competência n. 5008641-90.2025.4.03.0000. Relator para acórdão: Desembargador Federal Herbert de Bruyn. J. 05/06/2025)

No caso, a pretensão foi deduzida como cobrança de indenização referente a 10/12 (dez doze avos) das férias não gozadas, acrescida do terço constitucional, com correção monetária, com base na última remuneração recebida (soldo e adicionais de Aspirante a Oficial); indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e pagamento do Adicional Natalino, cuja base de cálculo deverá considerar a remuneração do Aspirante a Oficial.

Ainda que a apreciação judicial do pedido possa envolver o exame do critério de cálculo utilizado pela Administração, essa análise se dá incidentalmente, como fundamento para o provimento condenatório (pagamento da diferença), sem que se configure, como objeto do processo, providência constitutiva de invalidação.

Afastado, portanto, o enquadramento da demanda como “ação para anulação/cancelamento” de ato administrativo, resta preservada a competência do Juizado Especial Federal, pois o valor está dentro do limite legal (R$ 28.393,65).

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência e julgo-o procedente, para declarar competente o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP (suscitado), determinando-se a remessa dos autos ao referido Juízo.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E VARA FEDERAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL NATALINO, FÉRIAS NÃO GOZADAS E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DESCONSTITUIÇÃO MERAMENTE REFLEXA. ART. 3o, §1o, III, DA LEI No 10.259/2001. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado por Juízo Federal em face de Juizado Especial Federal em ação proposta contra a União, na qual a parte autora pleiteia o pagamento de adicional natalino com base na remuneração de Aspirante a Oficial, indenização por férias não gozadas acrescidas de um terço constitucional e compensação por danos morais. O Juizado Especial Federal declinou da competência ao fundamento de que eventual procedência implicaria anulação de ato administrativo federal, vedada pelo art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001. O Juízo Federal suscitou o conflito por entender tratar-se de pretensão meramente condenatória. O valor da causa foi fixado em R$ 28.393,65.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ação que busca a condenação da União ao pagamento de diferenças remuneratórias e indenizações, cuja eventual procedência pode implicar desconstituição indireta de ato administrativo, enquadra-se na vedação prevista no art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001, afastando a competência do Juizado Especial Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial Federal exige o preenchimento de dois requisitos cumulativos: valor da causa inferior a sessenta salários mínimos e inexistência de enquadramento nas hipóteses legais de exclusão previstas no art. 3o, §1o, da Lei no 10.259/2001.

A vedação prevista no art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001 aplica-se apenas às ações cujo objeto principal seja a anulação ou o cancelamento de ato administrativo federal, ressalvadas as exceções legais.

Quando a pretensão deduzida em juízo possui natureza exclusivamente condenatória, voltada ao pagamento de valores ou indenização, a eventual desconstituição do ato administrativo ocorre apenas de forma reflexa, o que não afasta a competência do Juizado Especial Federal.

No caso concreto, os pedidos limitam-se ao pagamento de diferenças relativas ao adicional natalino, indenização por férias não gozadas e compensação por danos morais, sem formulação de pedido autônomo de anulação ou cancelamento de ato administrativo.

Estando o valor da causa dentro do limite legal e inexistindo pedido constitutivo de invalidação administrativa, permanece configurada a competência do Juizado Especial Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência procedente.

Tese de julgamento: A vedação do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001 restringe-se às ações cujo objeto principal seja a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal.

Ações de natureza condenatória que visam ao pagamento de valores ou indenizações permanecem na competência do Juizado Especial Federal quando a eventual desconstituição do ato administrativo ocorre apenas de forma reflexa e o valor da causa não ultrapassa o limite legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o, caput e §1o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.097.760/SP; TRF3, CC no 5008641-90.2025.4.03.0000, Rel. p/ acórdão Des. Fed. Herbert de Bruyn, j. 05.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Seção, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito negativo de competência e julgá-lo procedente, para declarar competente o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP (suscitado), determinando-se a remessa dos autos ao referido Juízo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão